Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-11.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Produção de provas oral e pericial desnecessárias, conforme arbítrio do MM Juízo a quo. Inteligência do artigo 370, do CPC. Alegação de abusividade dos valores cobrados pelos serviços de armazenagem. Inocorrência de irregularidades. Da análise dos autos,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Produção de provas oral e pericial desnecessárias, conforme arbítrio do MM Juízo a quo. Inteligência do artigo 370, do CPC. Alegação de abusividade dos valores cobrados pelos serviços de armazenagem. Inocorrência de irregularidades. Da análise dos autos, verifica-se a inércia da apelante em requerer no prazo de 48 horas após o desembarque da carga do navio de origem o seu deslocamento para armazém diverso, obrigando a requerida a exercer o depósito legal da mercadoria. Valores cobrados de acordo com a Tabela Pública de Serviços, fiscalizada e chancelada pela ANTAQ. Não comprovação da alegada morosidade da apelada com a finalidade de prorrogar o tempo de estadia da carga. Do outro lado, a requerida demonstrou que a solução das intercorrências durante o curso da armazenagem dependia da atuação da própria apelante e de terceiros, não sendo plausível a pretendida imputação de responsabilidade à apelada pelas situações que levaram ao alegado atraso na liberação da mercadoria. Com relação às taxas e serviços cobrados, não há irregularidades nos preços praticados a justificar a pretendida redução de valores, considerado, ainda, que a parte autora não controverte sobre a realização ou não deles. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.